Tribunal: STF
Processo: ARE 1539414
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DOS ACUSADOS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Ao que consta, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Os agentes relataram que foram até local "conhecido pelo tráfico de drogas", quando avistaram o recorrente e realizaram a abordagem. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova. 



    2. Da mesma forma quanto ao delito de associação para o tráfico. Contexto-fático probatório insuficiente à caracterização do crime em comento. Análise das conversas extraídas do telefone celular de um dos envolvidos que não apresenta menção ao nome do réu. Absolvição mantida. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. 



    RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X, da Constituição da República.



    Sustenta que “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente agravo, reformando -se a decisão denegatória, para que seja admitido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    A sentença condenatória assentou que (Doc. 187):



    “No mesmo sentido, Rodrigo Kochhann Filippin, também policial militar, narrou em juízo que "nós tínhamos conhecimento que ali é um ponto que ocorre bastante tráfico né, aí ingressamos entramos no beco lá em frente a uma boca lá, que seria um ponto de venda, nós abordamos a... o A.T, em revista pessoal tinha com ele... acho que era cinquenta pedras de crack, já embaladas pra venda né, isso na frente da boca lá, e daí no interior da casa tava a B., ela era menor eu acho, e aí no sofá que ela tava sentada, assim no ladinho tinha mais... mais uma quantia de crack e um pedaço de maconha". Que as pedras de crack apreendidas com o réu estavam "tava com ele, tava no corpo dele né, as pedras, já embalada pra venda, possivelmente ele ficava na frente ali vendendo.



    A seu turno, o policial militar DIEGO DA ROSAASSMANN, na fase judicial, narrou que "já tínhamos conhecimento que o local é uma boca de fumo né, dias anteriores a gente já tinha abordado o Alessandro ali, mas ele não... sem êxito na abordagem mas a gente conseguiu identificar ele, e nós já tínhamos o conhecimento que ele estava traficando né, naquele dia ele não... ele não viu a guarnição chegar, a gente abordou ele em frente a... a boca de fumo lá, aí em revista pessoal foi encontrado com ele cinquenta pedras de crack, e aí a gente perguntou pra ele o que que ele taria fazendo, ele confirmou pra nós que ele taria vendendo drogas ali, e de imediato a gente entrou num casebresinho ali, que é conhecido como ponto de tráfico, e aí no entrar no casebre a gente.. a esquerda da porta tava a Bruna sentada num sofá, daí do lado dela tinha mais uma sacolinha plástica, aí a gente olhou... eu olhei tinha mais setenta e cinco pedras de crack e uma porção de maconha, e daí a gente perguntou pra ela de quem seria a droga, ela afirmou pra nós que seria do Matarrindo né, que ela seria a... seria a esposa, não sei até que ponto que é verdade ou não né, ela diz que seria esposa do Matarrindo, que seria o dono da... da boca de fumo ali, que é o que manda no beco hoje ali, que é o que ta ordenando homicídios também, ele é o que ta gerenciando o tráfico naquela área ali." As drogas apreendidas estavam fracionadas, prontas para venda, apresentando as embalagens aspecto igual, "saco plástico e queimavam a ponta do saco ali com um isqueiro, era idêntica as duas drogas". Já havia abordado o réu no mesmo local. Acrescentou que a casa na qual o réu estava em frente e BRUNA no interior era conhecida como sendo de Matarrindo e está em obras. Perguntado sobre a pessoa de nome Tiago, acrescentou que BRUNA lhes disse que "o indivíduo de moto vermelha, uma moto pequena vermelha já havia recolhido o dinheiro, que é ele que faz o recolhe, e nós já tinha informação que o... que o Tiago fazia esse... esse serviço ali pro... pra facção né, daí uma outra guarnição já foi... já sabia, a gente já sabia onde que era a residência dele, daí uma outra guarnição foi e abordou ele chegando em casa, na casa da namorada, que ele mora... eles moram junto né, daí foi abordado e foi achado os duzentos reais que ela falou que teria entregado pra ele, tava com ele mesmo." 



    Por fim, o policial militar LUCAS ANDRÉ RODRIGUES FITZ, em juízo, narrou que "recebemos informação que esse Alessandro tava tocando o tráfico ali, e essa Bruna ali era bastante comentada já que também tocava esse tráfico né, então a gente entrouno Beco da Jarda ali, fizemos a abordagem do Alessandro, encontramos cinquenta pedras com ele, depois com a Bruna setenta e oito né, e daí no momento ali o... Tiago posterior foi abordado uma certa quantia em dinheiro, esse Tiago aí fazia o recolhe do dinheiro do tráfico né, a mando desse Matarrindo aí, que é o cabeça do... desse trafico aí, dessa boca de fumo aí." O local, Beco da Jarda, é conhecido como ponto de boca de fumo.



    (...)



    A abordagem ao réu e apreensão das drogas em sua posse ocorreu por ser o local conhecido ponto de venda de drogas, bem como por ser de conhecimento da Brigada Militar que o réu ali agia, já tendo sido inclusive ele abordado dias antes no mesmo local e de posse de entorpecentes, ocasião em que os agentes de segurança visualizaram o réu em frente a uma casa, razão pela qual realizaram a abordagem e revista, logrando apreender em sua posse 50 pedras de crack, ato contínuo, adentraram no imóvel, local em que estava a adolescente BRUNA, sendo apreendido em uma sacola ao lado da menor outras 70 pedras de crack e uma porção de maconha.



    Destaca-se que tanto pelo relato dos policiais militares quanto pelo que se observa das fotografias anexadas ao feito, toda a quantidade de pedras de crack apreendida no presente está envolta em material de mesma cor e característica, indicando assim possuírem mesma origem, até porque foram apreendidas em locais muito próximos, consoante relato da prova testemunhal.



    Acrescenta-se que no dia 31 de março de 2021, ou seja, oito dias antes do fato objeto do presente feito, o réu ALESSANDRO restou flagrado no mesmo local, na companhia de demais pessoas, uma delas a adolescente BRUNA, também na posse de crack, sendo naquele concedida sua liberdade provisória (expediente 5002648- 23.2021.8.21.0016). 



    Ainda, de modo diverso a versão apresentada pelo réu, os policiais militares ouvidos em juízo foram enfáticos ao afirmar que parte da droga estava de posse do réu, o qual se encontrava em frente a casa conhecida como "boca de fumo" e dentro desta estava a adolescente com quantidade maior da mesma droga trazida pelo réu, em embalagem idêntica. 



    Dessa forma, a negativa apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório trazido aos autos. 



    Não é crível que os policiais militares tenham falsamente imputado a apreensão das drogas ao réu ou então a adolescente. A palavra dos policiais militares é clara, uníssona e linear ao referir a apreensão da droga na posse do réu ALESSANDRO TEIXEIRA, a qual, pelos elementos contantes nos autos se destinava a entrega a terceiros.”



    O Tribunal de origem, deu provimento ao apelo defensivo para declarar a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (doc. 291):



    “(...)



    Adianto que é caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais militares que atuaram na prisão do apelante.



    (...)



    Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que a revista pessoal não se revestiu de justa causa. Embora haja pequenas divergências nos relatos, o que se vê é que os policiais, após receberem informações, deslocaram-se até o local conhecido por ser ponto de tráfico e realizaram a abordagem do apelante. Não houve descrição de qual seria a "prévia suspeita". Com ele, houve apreensão de 5 (cinco) gramas de crack. 



    O policial militar Everton disse que obtiveram informações sobre armazenamento e comércio de drogas no local, conhecido por se ponto de tráfico. Dias antes, realizaram a prisão do réu no local. Retornaram e realizaram novamente a abordagem do apelante. 



    Na mesma linha, os policiais Rodrigo, Diego e Lucas narram que, ao chegarem no local, visualizaram o réu e o abordaram. Descreveram ter conhecimento que o local era ponto de tráfico. 



    Da prova oral colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem. Note-se que os relatos somente registram que fizeram uma anterior abordagem ao réu dias antes do local do fato descrito na denúncia.



    Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. Os agentes relataram que se deslocaram até local "conhecido pelo tráfico de drogas", quando avistaram o recorrente e o abordaram.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, “a abordagem ao réu e apreensão das drogas em sua posse ocorreu por ser o local conhecido ponto de venda de drogas, bem como por ser de conhecimento da Brigada Militar que o réu ali agia, já tendo sido inclusive ele abordado dias antes no mesmo local e de posse de entorpecentes, ocasião em que os agentes de segurança visualizaram o réu em frente a uma casa, razão pela qual realizaram a abordagem e revista, logrando apreender em sua posse 50 pedras de crack, ato contínuo, adentraram no imóvel, local em que estava a adolescente BRUNA, sendo apreendido em uma sacola ao lado da menor outras 70 pedras de crack e uma porção de maconha”.



    No caso, conforme disposto na denúncia:



    “1º FATO: No período compreendido entre o mês de março de 2021, ao menos desde o dia 31 de março de 2021 (quartafeira)1 e o dia 08 de abril de 2021 (quinta-feira) 2 , na Rua Jorge Leopoldo Weber, Beco da Jarda, Bairro Lambari, o denunciado, ALESSANDRO TEIXEIRA, associou-se com a adolescente BRUNA SOUZA LOPES (06/03/2004) e outras pessoas ainda não identificadas, para o fim de reiteradamente praticar mercancia de drogas (entrega e venda a terceiros), notadamente crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 



    O denunciado e a adolescente, no referido local, somando esforços e objetivando o lucro com os outros indivíduos, recebiam, guardavam e mantinham em depósito o crack, realizavam o fracionamento em pedrinhas e, depois, vendiam a pequenos traficantes e/ou usuários. A droga, ainda que por interposto(s) entregador(es), era fornecida pelos outros indivíduos, reclusos em presídios/penitenciárias do Estado, com quem o denunciado e, principalmente, a adolescente mantinham estreita relação e, após, prestavam contas dos seus atos. 



    É digno de nota que o denunciado e a adolescente foram flagrados, duas vezes (31 de março e 08 de abril de 2021), no mesmo local do Beco da Jarda na posse de várias e dezenas de pedrinhas de crack, prontas para venda, a primeira delas na companhia de outras pessoas. 



    2º FATO: No dia 08 de abril de 2021 (quinta-feira), por volta das 21h30min, na Rua Jorge Leopoldo Weber, Beco da Jarda, Bairro Lambari, em Ijuí-RS, o denunciado, ALESSANDRO TEIXEIRA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com a adolescente BRUNA SOUZA LOPES (06/03/2004), traziam consigo e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 12 gramas de crack e aproximadamente 0,4 gramas de Cannabis sativa L. (maconha), substâncias entorpecentes apreendidas 3 , de uso proscrito no Brasil e que causam dependência física e psíquica4 . 



    Na ocasião, o denunciado, consorciado com a adolescente, na frente da boca de fumo, situada no local, fins de tráfico, trazia consigo 50 pedrinhas de crack, pesando aproximadamente 05 gramas. Entrementes, a adolescente, mancomunada com o denunciado, no interior do ponto de tráfico, tinha em depósito 78 pedrinhas da mesma droga, pesando aproximadamente 07 gramas, além da maconha.



    Assinala-se que o Beco da Jarda, desde décadas, convive com o tráfico de drogas. A Brigada Militar recebeu informações dando conta de que no citado e exato local, onde dias antes o denunciado e a adolescente haviam sido presos, o tráfico de drogas permanecia. Então, diante da oportunidade, premência e fundada suspeita, os policiais militares deslocaram-se até o sítio dos fatos, local onde abordaram o denunciado, apreendendo em seu poder as mencionadas 50 pedrinhas de crack. Em seguimento, mantida a fundada suspeita, no interior do ponto de drogas, os policiais apreenderam em poder da adolescente as referidas 78 pedrinhas de crack e a maconha, conforme imagem abaixo encartada.



    A quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do denunciado e da adolescente; o valor de mercado da droga apreendida no final da cadeia do tráfico; o sítio dos fatos; a circunstância de o denunciado e a adolescente terem sido flagrados com entorpecentes prontos para venda no dia 31 de março de 2021 no mesmo local, inclusive na companhia de outras pessoas, fato delituoso objeto do processo criminal nº 5002648- 23.2021.8.21.0016; a vinculação do denunciado e da adolescente com pessoas reclusas no sistema prisional e os antecedentes policiais e judiciais anotados, são circunstâncias que, analisadas conjuntamente, autorizam a conclusão, modo induvidoso, de que se trata de crime de tráfico de drogas cometido em consórcio.”



     Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos agentes de segurança é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente:



     “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. […] 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida.” (RE 1447032 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.10.2023).   



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Doc. 291, ID: f9d8a771) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí - Rio Grande do Sul (Processo nº 5002666-44.2021.8.21.0016/RS, Doc. 187, ID: 21a58042). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente